Tribunal: TJMT
Processo: 1003307-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003307-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), SILVANO CARVALHO - CPF: 699.594.801-78 (EMBARGADO), SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT - CNPJ: 04.264.173/0001-78 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO DE SOUSA - CPF: 345.997.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE MENDES DA SILVA - CPF: 370.509.406-82 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE ALVES PEREIRA - CPF: 306.941.599-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIO TEIXEIRA DUARTE - CPF: 883.222.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDETE ANTONIETA RESTANI KALINOWSKI - CPF: 473.135.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RESTANI KALINOWSKI - CPF: 381.725.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA KALINOWSKI RESTANI - CPF: 828.619.001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS ANTONIO PEREIRA FORTES - CPF: 395.866.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA - CPF: 726.065.098-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 722.018.271-68 (ADVOGADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO), CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.621-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADO EM DECISÃO DO TCU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título executivo fundado em decisão do TCU.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise de atos processuais capazes de interromper a prescrição; e (ii) saber se incide condenação em custas e honorários advocatícios quando reconhecida a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à análise da prescrição intercorrente.

4. A Lei no 14.195/2021 veda a imposição de ônus às partes no caso de reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, apenas para afastar a condenação em custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise dos atos processuais capazes de interromper a prescrição intercorrente.

2. Reconhecida a prescrição intercorrente, não incidem custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC/2015, com redação dada pela Lei no 14.195/2021."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
SENAR (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO -SENAR-MT)
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade deu provimento ao recurso interposto pelo Embargado.

contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade deu provimento ao recurso interposto pelo Embargado.

Alega o Embargante que o acordão é omisso e contraditório, ao argumento de que o Embargante demonstrou que o processo teve andamentos aptos a interromper/suspender a prescrição, bem como que o executado não comprovou a paralisação por período superior a três anos.

Aduz que houve despacho do Ministro -Substituto André Luís Carvalho determinando a citação e audiência dos responsáveis.

Também que não há falar em custas e honorários advocatícios, quando o juiz reconhece a prescrição intercorrente.

Afirma que a condenação em honorários advocatícios contraria entendimento do STJ.

Requer sejam sanados os vícios apontados.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e pedido de aplicação de multa pelo caráter manifestadamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
SENAR (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO -SENAR-MT)
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade deu provimento ao recurso interposto pelo Embargado.

A ementa é a seguinte:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DO TCU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA FASE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na execução de título extrajudicial fundado em acórdão condenatório do Tribunal de Contas da União, proferido na Tomada de Contas no 014.456/2008-5.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a execução de título fundado em acórdão do TCU; (ii) saber se se consumou a prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador que deu origem ao título executivo; e (iii) saber se a execução deve ser extinta em razão da nulidade do título.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência reconhece que, ausente ente da administração pública federal no polo da demanda, compete à Justiça Estadual julgar a execução, ainda que fundada em acórdão do TCU.

4. A Lei no 9.873/1999 aplica-se subsidiariamente aos processos administrativos no âmbito do TCU, estabelecendo prazo trienal de prescrição intercorrente nos procedimentos paralisados por mais de três anos, salvo atos inequívocos de apuração.

5. 5. No caso concreto, entre o parecer ministerial e a prolação do acórdão do TCU, transcorreu período superior a três anos sem demonstração de atos com aptidão para interromper a contagem do prazo, o que evidencia a prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

6. Reconhecida a prescrição trienal intercorrente, resta caracterizada a nulidade do título executivo, impondo-se a extinção da execução em razão da inexigibilidade da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Reconhecimento da prescrição intercorrente. Extinção da execução.

Tese de julgamento:

“1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar execução de título extrajudicial fundado em acórdão do TCU, quando não há ente da administração pública federal no polo da demanda.

2. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da L. no 9.873/1999 no processo administrativo paralisado por mais de três anos, sem atos inequívocos de apuração, implicando a extinção da execução.”

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No que tange ao reconhecimento da prescrição intercorrente, não há qualquer vício a ser reconhecido no acordão.

Restou expressamente reconhecido no acordão que: “entre 26/01/2012 (parecer do Ministério Público) e a data de 30/09/2015 (data da prolação do Acordão no 2442/2015, o processo permaneceu paralisado 3 anos, 8 meses e 4 dias, sem que tenha sido demonstrada de forma cabal atos aptos a interromper a contagem da prescrição.”.

Os andamentos e impulsionamentos mencionados pela parte também estão devidamente analisados, contudo, de forma contrária as pretensões do Embargante.

Conforme registra o acordão: “eventuais despachos de mero expediente, sem conteúdo decisório, ou mesmo atos ordinatórios praticados em estrita atenção a comandos regimentais de procedimento, não têm o condão de interromper o lapso prescricional, na medida em que não consubstanciam, propriamente, atos inequívocos de apuração do ilícito administrativo (art.2o, II)”, bem como que “A parte agravada alega que entre o prazo mencionado houveram: pronunciamentos e ofícios da SECEX; despacho do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, determinando citação e audiência; Pedidos de vista e devoluções de autos para análise; e, finalmente, a prolação do Acórdão n.o 2442/2015 em 30/09/2015. Contudo, a movimentação processual não é apta a suspender a prescrição intercorrente.”.

Não há, pois, omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. O embargante apenas insurge-se contra o conteúdo do julgamento, buscando, sem êxito, atribuir aos embargos efeitos infringentes, sem demonstrar vício que os justifique.

Todavia, no que tange ao ônus sucumbencial, assiste razão o Embargante.

Isso porque após a Lei no 14.195 /2021, publicada em 26/8/2021 e pacificado no STJ, nas hipóteses em que extinto o processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente não cabe qualquer ônus as partes.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10o, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14 .195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais"(REsp 2.025 .303/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão monocrática de fls. 640/646 e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar o ônus sucumbencial de ambas as partes, com fundamento no § 5o do art . 921 do CPC/2015.” (STJ - AgInt no AREsp: 2426414 MG 2023/0248298-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Deixo, por ora, de aplicar multa, contudo, fica advertida a parte quanto à possibilidade, em caso de abuso do direito de recorrer.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar o vício apontado quanto ao ônus sucumbencial, aplicando efeito infringente para reconhecer a ausência de ônus ao Embargante (custas, despesas e honorários advocatícios).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025